Tribunal: STF
Processo: RE 1268488
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Jarina Campos da Silva contra acórdão confirmado em sede de embargos de declaração pela 5ª Turma Recursal Cível da comarca de Juiz de Fora/MG, no qual a parte ora recorrente sustenta que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame destes autos evidencia que o apelo extremo em questão se revela viável, eis que a controvérsia jurídica já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.202.692-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.198.218-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.221.487-AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.207.789-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (RE 1.191.287-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,  SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO – LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI 4.876/MG – CONTRATO  NULO – VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 19-A DA  LEI Nº 8.036/90 – DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO  RE 596.748/RR, DO RE 705.140/RS E DO  RE 765.320/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (RE 1.198.404-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a reconhecer, desde logo, o direito da parte ora recorrente ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, devendo o Juízo de origem, quando do cumprimento da presente decisão, observar, no que couber, as regras pertinentes ao prazo prescricional, invertidos os ônus da sucumbência, cujo valor  será arbitrado pelo órgão judiciário de primeiro grau (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020
Ministro CELSO DE MELLO
Relator